Tribunal: TJMT
Processo: 0008788-38.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008788-38.2016.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITA CASSIA GONCALVES PINTO - CPF: 346.050.961-91 (EMBARGANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (EMBARGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), RITA CASSIA GONCALVES PINTO - CPF: 346.050.961-91 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (EMBARGANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), RITA CASSIA GONCALVES PINTO - CPF: 346.050.961-91 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (EMBARGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), RITA CASSIA GONCALVES PINTO - CPF: 346.050.961-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
–
RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA/CONSTRUTORA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL – TERMO INICIAL – DATA DA SENTENÇA - OMISSÃO SUPRIDA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao revés do que tenta convencer a requerente/primeira apelante, ora embargante, como a rescisão contratual somente ocorreu com a prolação da sentença recorrida, à toda evidência, a correção monetária da base de cálculo, através do INPC, incide a partir da data da sentença ou seja da data da rescisão contratual, e não do desembolso de cada parcela paga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 112170992 – págs. 1 a 15), manejado por
RITA CÁSSIA GONÇALVES PINTO
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos por ambas as partes e manteve incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerente/primeira apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição e erro material, uma vez que o voto lido na sessão de julgamento é diferente do que foi publicado no diário da justiça eletrônico.

Ainda, apontando omissões no acórdão embargado, aduz que:

i) para fins de definição dos índices de correção dos valores da condenação, deve ser observado o princípio do “pacta sunt servanda” e em benefício ao consumidor;

ii) em razão da ilegalidade da cláusula de tolerância, não foi apreciado seu pedido de extensão do pagamento de aluguéis desde a primeira data de vencimento do prazo de entrega; e

iii) não foi enfrentado a questão acerca do seu pedido de perda de uma chance.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas (id. 113728484).

À época, na sessão de julgamento do dia 09.02.2022, esta Quarta Câmara Cível, por unanimidade, deu parcial provimento aos aclaratórios, reconhecendo o erro material apontado pela requerente/primeira apelante, ora embargante, para determinar a correção da inconsistência e que fosse novamente publicado o acórdão que negou provimento aos dois recursos de apelação interpostos por ambas as partes, conforme lido na sessão de julgamento do dia 24.11.2021.

Inconformada com seu resultado, a requerente/primeira apelante RITA CÁSSIA GONÇALVES PINTO, ora embargante interpôs recurso especial (id. 123599489 – págs. 1 a 22).

Contrarrazões apresentadas (id. 126285193 – págs. 1 a 12).

Analisado o Agravo em Recurso Especial de n.º 2.214.339-MT (id. 171048691 – págs. 1 a 5), este foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça e anulado o julgamento dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos para esta Quarta Câmara Cível a fim de que seja proferido um novo julgamento e suprida a omissão quanto ao pedido da requerente/primeira apelante, ora embargante, para que “a multa contratual de 55% seja calculada após a atualização monetária desde o desembolso de cada parcela e não desde a sentença”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Em cumprimento a determinação proferida no julgamento do Agravo em Recurso Especial de n.º 2.214.339-MT (id. 171048691 – págs. 1 a 5), parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando o julgamento anterior dos embargos de declaração, passo à análise acerca da omissão apontada pela requerente/primeira apelante, ora embargante.

Na hipótese, a requerente/primeira apelante, ora embargante, aponta que o acórdão embargado, incorrendo em omissão, não analisou seu pedido para que “a multa contratual de 55% (cinquenta e cinco por cento) seja calculada sobre os valores pagos por ela somente após a correção monetária de cada desembolso.

Não assiste razão à requerente/primeira apelante, ora embargante.

Isso porque, ao revés do que tenta convencer, como a rescisão contratual somente ocorreu com a prolação da sentença recorrida, à toda evidência, a correção monetária da base de cálculo (R$ 62.526,42), através do INPC, incide a partir da data da sentença ou seja da data da rescisão contratual, e não do desembolso de cada parcela paga.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023